Tribunal: TJSP
Processo: 1010895-49.2019.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
*Revisão – Cédula de crédito bancário – Capitalização de juros – Possibilidade – Previsão legal e contratual – Tarifa de cadastro – Admissibilidade – Recurso repetitivo REsp 1.251.331/RS – Tarifa de Registro de Contrato e Avaliação do bem – Possibilidade, diante da demonstração da efetivação do serviço – REsp no 1578553/SP (Tema 958) – Comissão de permanência (ou Encargos de inadimplemento) –

Ementa:
*Revisão – Cédula de crédito bancário – Capitalização de juros – Possibilidade – Previsão legal e contratual – Tarifa de cadastro – Admissibilidade – Recurso repetitivo REsp 1.251.331/RS – Tarifa de Registro de Contrato e Avaliação do bem – Possibilidade, diante da demonstração da efetivação do serviço – REsp no 1578553/SP (Tema 958) – Comissão de permanência (ou Encargos de inadimplemento) – Validade, observados os limites impostos pelas Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ – Análise dos REsp 1058114/RS e 1063343/RS (art. 543-C, do CPC/73 – Recurso parcialmente provido.*